Tribunal: TJSP
Processo: 1001627-47.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada por pessoa idosa, que

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica, ajuizada por pessoa idosa, que alegou desconhecer a contratação de seguro e pediu a devolução de valores descontados de sua conta corrente, além de indenização por danos morais. A sentença condenou o autor por litigância de má-fé, aplicando multa de 3% sobre o valor da causa, e fixou honorários advocatícios em 10% para cada parte requerida, observando a gratuidade de justiça concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve ilegalidade na contratação do seguro e nas cobranças realizadas;
(ii) analisar a existência de dano moral indenizável;
(iii) avaliar a procedência da condenação por litigância de má-fé e a fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contratação do seguro foi devidamente comprovada pela instituição financeira mediante documentos e telas sistêmicas, indicando que o autor utilizou terminal de autoatendimento para aderir ao contrato.
A alegação de inexistência de relação jurídica, diante das provas apresentadas, demonstra a tentativa de negar fato incontroverso, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, inciso II, do CPC.
Não se verifica dano moral indenizável, pois as cobranças realizadas decorrem de contrato regularmente celebrado e, portanto, constituem exercício legítimo de direito pela instituição financeira.
A fixação da multa por litigância de má-fé em 3% sobre o valor da causa, bem como os honorários advocatícios em 10% para cada parte requerida, observa os critérios legais e não merece reparo.
A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa é devida em razão da sucumbência recursal, conforme art. 85, § 11o, do CPC, observada a gratuidade judiciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contratação de produtos financeiros por meio de autoatendimento é válida e eficaz quando comprovada por documentos e telas sistêmicas apresentados pela instituição financeira.
A tentativa de negar fatos incontroversos e devidamente comprovados nos autos caracteriza litigância de má-fé, sujeitando a parte às sanções previstas no art. 80 do CPC.
Não configura dano moral a cobrança de valores decorrentes de contrato regularmente celebrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, II e V, 85, § 2o e § 11, 98, § 3o, e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível no 1019776-97.2022.8.26.0001, Rel. Des. Jacob Valente, 12a Câmara de Direito Privado, j. 12/01/2023.
TJSP, Apelação Cível no 1000277-59.2018.8.26.0069, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2019.